Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-55.2025.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-55.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO - CPF: 929.957.991-15 (APELANTE), THAIANNA CORREA DE OLIVEIRA FREITAS ASSIS - CPF: 019.589.781-16 (ADVOGADO), KAHLIL EMMANUEL ALVES FERNANDES - CPF: 571.560.851-15 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE COOPERADO.
ANULAÇÃO DE ELEIÇÃO
.
LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
EFEITO
ERGA OMNES
. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por cooperado excluído do quadro social da cooperativa COMAJUL, contra sentença que reconheceu parcialmente a nulidade do ato de exclusão apenas em relação ao autor, mas deixou de estender seus efeitos aos demais cooperados e de anular a eleição subsequente, fixando os honorários sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não reabertura da instrução probatória;

(
ii
) saber se a sentença incorreu em julgamento citra petita;

(
iii
) saber se a nulidade do ato de exclusão poderia ter efeitos
erga omnes
, com a consequente anulação da eleição da diretoria;

(
iv
) saber se os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no proveito econômico ou por equidade.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC/2015, não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos e a matéria controvertida é de direito.

4. Inexiste julgamento
citra petita
quando os pedidos são logicamente prejudicados pela delimitação subjetiva da demanda, conforme decisão
anterior que afastou a legitimidade ativa do autor para pleitear em nome dos demais cooperados.

5. A extensão
erga omnes
da nulidade do ato de exclusão é juridicamente inviável em ação individual, por ausência de legitimidade extraordinária, devendo os efeitos
limitar-se
ao autor da demanda.

6. A anulação da eleição da diretoria depende de vício específico que comprometa sua regularidade, o que não se verifica nos autos, especialmente considerando que o autor foi reintegrado a tempo de participar do pleito.

7. O pedido de exibição de documentos e aplicação de astreintes perdeu objeto com o julgamento de mérito da ação.

8. Os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa (R$ 1.518,00) mostraram-se irrisórios, impondo-se a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:
“
1. A nulidade de ato administrativo que exclui cooperado deve ter efeitos restritos ao autor da ação, salvo autorização legal para substituição processual.

2. A eleição de diretoria de cooperativa não pode ser anulada por decisão judicial proferida em ação individual, salvo vício diretamente relacionado ao autor.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da causa for irrisório, conforme § 8o do art. 85 do CPC/2015.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 18, 85, §§ 2o e 8o, 141, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.076, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022,
DJe
31/5/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
419.485/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 4/12/2014,
DJe
19/12/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.463.991/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 11/2/2020,
DJe
14/2/2020; TJMT, AI n. 1009803-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
contra a sentença proferida pelo Dr.
Alcindo Peres da Rosa
,
MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1000971-55.2025.8.11.0051, ajuizada em face d
a

COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA (COMAJUL)
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo a nulidade do ato de exclusão apenas em relação ao ora Apelante, determinando sua reintegração ao quadro social, mas deixando de apreciar integralmente os demais pleitos, como a extensão
erga omnes
da nulidade e a anulação da eleição de 29/03/2025, com honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa (ID. 326203512).

Em suas razões (ID. 326203515), o Apelante
suscita preliminarmente
que a

sentença incorreu em vício de julgamento
citra petita
ao deixar de apreciar pedidos autônomos e independentes, como a determinação de exibição de documentos, a aplicação de multa coercitiva pelo descumprimento da ordem judicial e, sobretudo, a extensão dos efeitos da nulidade a todos os cooperados excluídos, bem como a nulidade da eleição subsequente realizada em 29/03/2025.
Aduz, também, que houve cerceamento de defesa, porquanto lhe não foi facultada a produção de provas essenciais para demonstrar o caráter coletivo da exclusão em massa.

No mérito, defende que
a nulidade do ato de exclusão, por vício estrutural e coletivo, deve ter efeito
erga omnes
, e que a manutenção da exclusão em massa viciou o processo eleitoral, devendo a eleição ser anulada
, pugnando, ainda
, que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o efetivo proveito econômico da demanda, correspondente ao capital integralizado dos 440 cooperados excluídos.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 326203523,
defendendo
a inocorrência de julgamento
citra petita
, pois a rejeição dos pedidos decorrentes da extensão da nulidade é consequência lógica da limitação subjetiva da lide, e a absoluta inexistência de cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado se deu pela revelia da parte ré
,
pugna
ndo, no mérito,
pelo desprovimento do recurso,
defendendo
o acerto da sentença ao limitar a procedência da demanda à esfera jurídica individual do Apelante, em obediência à decisão vinculante proferida por esta Corte no Agravo de
Instrumento n. 1009803-36.2025.8.11.0000.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo

e prepar
ado
(ID.
326419882
)
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Cerceamento de defesa – julgamento antecipado da lide

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante suscita a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem teria proferido julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal e documental, comprometendo, em sua ótica, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com a devida vênia, tal alegação não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado o poder-dever de conduzir o processo com racionalidade e celeridade, podendo indeferir as diligências que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, o juízo
a quo
expressamente fundamentou a opção pelo julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, tendo por suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e, de fato, a controvérsia principal - atinente à nulidade do ato de exclusão do autor do quadro social da cooperativa - foi decidida com base em documentação robusta e não impugnada, inclusive com a decretação da revelia da parte ré.

Ademais, o próprio juízo reconheceu a nulidade do ato impugnado, acolhendo integralmente o núcleo essencial da pretensão deduzida pelo autor, reintegrando-o ao quadro social da cooperativa, sendo certo que, a discussão quanto à extensão
erga omnes
dos efeitos da sentença e a nulidade da eleição configuram matérias exclusivamente de direito, cuja apreciação dispensa instrução probatória, razão pela qual não se pode vislumbrar qualquer prejuízo concreto à parte.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juiz entende presentes os elementos suficientes à convicção:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
- PRELIMINAR REJEITADA
(...)
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil
. (...)” (TJMT. N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

Dessa forma, não tendo o Apelante demonstrado de que maneira a prova testemunhal ou a reabertura da instrução alteraria o resultado da lide, e estando o feito suficientemente instruído, não há falar em nulidade processual por
cerceamento de defesa
, de modo que
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR

Julgamento
citra petita

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, ainda, que a sentença estaria eivada de nulidade por julgamento
citra petita
, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau teria deixado de apreciar diversos pedidos formulados na petição inicial, notadamente
quanto à
exibição de documentos, aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, declaração de vício estrutural da exclusão coletiva, nulidade da eleição realizada em 29/03/2025 e fixação de honorários com base no proveito econômico.

Com a devida vênia,
também essas
alegaç
ões
não encontra
m
respaldo nos autos.

É princípio basilar do processo civil que o juiz deve decidir nos limites da lide e conforme os pedidos formulados (art. 141 do CPC). Todavia, o vício de julgamento
citra petita
não se configura quando a rejeição de determinados pedidos decorre logicamente da improcedência de pedido principal prejudicial, como ocorre no presente caso.

Com efeito, a sentença
recorrida
expressamente reconheceu a nulidade do ato de exclusão apenas em relação ao autor, fundamentando-se em decisão anterior desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1009803-36.2025.8.11.0000, que afastou a legitimidade ativa do
A
pelante para pleitear em nome de terceiros
, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EXCLUSÃO DE COOPERADOS. REINTEGRAÇÃO DE ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
.
PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3.
A tutela provisória de urgência só pode ser concedida dentro dos
limites subjetivos da demanda,
sendo vedado ao autor pleitear direitos alheios sem autorização legal, conforme art. 18 do CPC/2015
.
(...)
Tese de julgamento: “1.
A tutela de urgência deve observar os limites subjetivos da demanda,
não podendo beneficiar terceiros alheios à relação processual
. 2. A reintegração de cooperado ao quadro associativo é admissível apenas quando demonstrada, em ação individual, a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.” (...) (TJMT. N.U 1009803-36.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025,
DJe
22/04/2025) (
g.n
.)

A partir dessa delimitação subjetiva,

restaram logicamente prejudicados os pedidos acessórios que pressupunham a invalidação coletiva da deliberação administrativa, tais como a nulidade da eleição, a exibição de documentos envolvendo os demais cooperados excluídos.

Ora, de acordo com
a jurisprudência do STJ,
“
não há julgamento citra petita quando o julgador se atém ao pedido contido na inicial, aplicando o direito à espécie de acordo com o seu livre convencimento
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
187.035/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma,
DJe
15/03/2018)
.

Portanto, tenho que a
sentença

é coerente, congruente e
está
suficientemente fundamentada, não padecendo de qualquer nulidade por
julgamento
citra petita
, razão pela qual
REJEITO
também
est
a
preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas estas questões, no mérito
,
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
insiste na reforma da sentença para reconhecer a nulidade coletiva do ato de exclusão, atribuindo-lhe efeitos
erga omnes
quanto ao quadro social da
COOPERATIVA
, com anulação do pleito eleitoral realizado e fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico dos cooperados excluídos
, ou, subsidiariamente, por equidade
,
além d
a apreciação expressa de todos os pedidos iniciais, em oposição às conclusões da decisão recorrida
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que
o recurso comporta
parcial
provimento
, apenas em relação aos honorários de sucumbência
. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
em desfavor de
COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
, ambos qualificados.

Narra à parte requerente:
(...)

Juntou aos autos os documentos necessários à propositura da demanda.

Custas recolhidas no Id. 187627055.

Após declínio de competência (Id. 187810396), a ação foi recebida, oportunidade onde foi indeferida medida liminar pleiteada (Id. 188118384).

O autor pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência através da petição de Id. 188285978, esta que foi apreciada por este Juízo, que deferiu os pleitos liminares em Id. 188612078.

A parte requerida, em Ids. 188750510 e 188755652, manifestou-se a respeito da decisão que concedeu a liminar através da reconsideração.

Foi certificado em Id. 188774547 a citação da requerida, na pessoa do Superintendente Helder Batista de Oliveira.

Através de Agravo de Instrumento interposto pela requerida, foi deferido em parte o efeito suspensivo almejado para limitar os efeitos da decisão agravada tão somente à pessoa do agravado, ora autor da ação, visto que no caso, cada cooperado possui uma relação jurídica individual com a parte agravante, sendo certo que a análise da regularidade de cada eliminação pode envolver circunstâncias específicas, razão pela qual não poderia o agravado postular em nome próprio o direito de terceiras pessoas (Id. 188832892).

Por sua vez, o agravo interposto pelo autor foi julgado prejudicado, conforme consta na decisão de Id. 188983184.

A parte requerida acostou aos autos documentos relativos ao procedimento de eliminação dos associados (Id. 191009977).

No Id. 191009977 foi encaminhada a decisão parcial ao agravo interposto pela requerida para reformar em parte a decisão agravada, limitando os efeitos da tutela de urgência concedida exclusivamente à esfera jurídica do agravado.

Audiência de conciliação infrutífera uma vez que verificada a ausência das partes (Id. 196570139).

Foi certificado em Id. 200834804 quanto ao decurso de prazo para que a requerida apresentasse contestação.

Por fim, o autor se manifestou ratificando os pleitos iniciais em Id. 201384813.

Vieram-me os autos conclusos.

Foi o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Atendendo aos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil (...), passo ao julgamento antecipado da lide, por reconhecer os efeitos da revelia, uma vez que a requerida deixou o prazo transcorrer, sem apresentar resposta. Assim,
a
revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, (...), e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial.

Contudo,
a
revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, apesar do disposto nos artigos acima mencionados, vez que tal presunção é relativa, estando acima dela o livre convencimento do juiz a quem cabe examinar a prova dos autos (...).

Ab
initio, acabe considerar que através do agravo de instrumento interposto pela parte requerida, com decisão parcial (Id. 191009977) para reformar a decisão agravada, foram limitado os efeitos da presente ação à esfera jurídica apenas do agravado, visto que no caso, cada cooperado possui uma relação jurídica individual com a parte requerida, sendo certo que a análise da regularidade de cada eliminação pode envolver circunstâncias específicas, razão pela qual não poderia o agravado postular em nome próprio o direito de terceiras pessoas. Assim, a sentença a ser prolatada diz respeito apenas ao autor da presente demanda, Irineu de Paula Ferreira Neto.

Seguindo o mesmo entendimento exposto acima, não se pode falar a respeito de nulidade do processo eleitoral da Cooperativa visto que os efeitos da ação dizem respeito apenas ao autor da demanda.

Pois bem. Através da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico o requerente busca a nulidade do ato administrativo que o eliminou do quadro social da cooperativa, ser reintegrado no quadro da associação, bem como o direito de voltar a participar do quadro social da cooperativa.

Ponto importante a ser apreciado na presente lide diz respeito à notificação do infrator no que diz respeito à eliminação
do mesmo
. Versando sobre isso, o Estatuto COMAJUL (Ids. 187552108 e Id. 188750518 fls. 6/48) aduz em seu CAPÍTULO IV a respeito da DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO, em seu artigo 12, vejamos: (...) (Id. 1875520108 fls. 13).

Assim, através do artigo citado, percebe-se que os princípios constitucionais foram violados, assegurando-se ao requerente ser notificado antes da deliberação.

In
casu
, versa o Estatuto que só é permitida a exclusão do associado se houver justa causa reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto (...), circunstância que devem ser declarados nulos os atos de associação que não observam esse dispositivo, in
verbis
: (...)

Em relação à alegação de um possível conhecimento do autor a respeito de sua eliminação por meios extrajudiciais, não se pode alegar conhecimento presumido do autor a respeito de possível notificação realizada ao
mesmo por
seu cônjuge fazer parte do Conselho de Administração da Cooperativa, uma vez que o Estatuo que rege as normas a serem seguidas é claro quanto à forma de notificação, ou seja, a eliminação se dará por decisão do Conselho de Administração, depois de notificado o infrator.

Compulsando os autos, em especial nas manifestações realizadas
pelas requerida
, não foi identificado nenhum documento que comprove a notificação do autor a respeito da sua prévia eliminação do quadro de produtores da Cooperativa, indo contra o estabelecido em seu próprio estatuto.

Pelas razões acima expostas, não há outro caminho se não o da parcial procedência dos pleitos autorais.

DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (...), julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos da presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
em desfavor de
COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE JUSCIMEIRA LTDA
, para, apenas:

a) RECONHECER a nulidade do ato administrativo que eliminou o requente Irineu de Paula Ferreira Neto
;

b) DETERMINAR a reintegração do requerido Irineu de Paula Ferreira Neto ao quadro da cooperativa, restabelecendo seus direitos associativos e estatuários
.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios
, que
fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC
(...)”
(ID.
326203512
)
(
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto, a
principal insurgência do Apelante é o pedido de reforma da sentença para que a nulidade do ato de exclusão de 13/12/2024
, já reconhecida pelo Juízo
a quo
, tenha efeito
erga omnes
, abrangendo
também
os 440 cooperados
que não integram a lide
.

Todavia, a
pretensão do Apelante esbarra na regra fundamental do processo civil

que veda o pleito de direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado por lei
,
previst
a
no art. 18 do CPC,
que assim dispõe:

“
Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
”

Nesse

sentido
:

“
(...)

Em regra, a parte legítima para a propositura da ação é o titular do direito material do objeto da lide, sendo que, nos termos do art. 6o do CPC/1973 (correspondente ao art. 18 do CPC/2015),
o ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses de legitimidade extraordinária ou substituição processual, expressamente previstas em
lei
.(...)
” (STJ. REsp n. 2.020.005/RJ,
r
el. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03/09/2024,
DJe
16/09/2024) (
g.n
.)

“
(...) 3
.
Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.137.625/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/4/2023,
DJe
2/5/2023) (
g.n
.)

In
casu
, a
relação jurídica entre a
COOPERATIVA
e cada cooperado é de natureza individual e pessoal
, de modo que a
exclusão de cada um dos
440 cooperados, ainda que deliberada em um único ato, constitui 440 atos jurídicos distintos, cuja validade depende da análise individualizada da justa causa, da notificação prévia e da observância do devido processo legal estatutário em relação a cada um.

Isso porque
a legitimidade ordinária exige a correspondência entre o titular do direito material e o autor da ação
, sendo certo que a
exceção
da
substituição processual não se aplica ao caso, pois a lei
evidentemente
não autoriza um cooperado a defender o direito de reintegração de outros.

Logo, tenho que
e
ste pleito é processualmente inviável e juridicamente vedado
por nosso ordenamento jurídico,
já
que, n
o âmbito do direito processual, o efeito
erga

omnes
significa que a decisão judicial alcança todos, independentemente de participação no processo, quando se reconhece a existência de interesses coletivos ou direitos difusos.

Ou seja
, tal efeito não é automático para todas as decisões que envolvem questões coletivas ou múltiplas partes
,
conforme reiteradamente já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que
as decisões judiciais que versam sobre questões coletivas produzem efeitos restritos, abrangendo somente as partes diretamente envolvidas na relação jurídica processual, salvo expressa determinação legal ou constitucional que estenda esses efeitos a terceiros.

A propósito,
no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1
.
463
.
991
/GO
,
a Corte Cidadã
destacou que
,
mesmo em ações civis públicas relativas a direitos individuais homogêneos, a eficácia da sentença está limitada aos interesses abordados na demanda,
não se estendendo automaticamente a outros servidores que não participaram da ação original
,
conforme se vê
:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITES DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARTS. 16 DA LEI N. 7.347/1985; 81, III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 103, III, DO CDC.
EFEITOS ERGA OMNES. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA DECISÃO. SERVIDORES NÃO ABARCADOS PELO TÍTULO JUDICIAL
. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Apesar de os títulos judiciais formados em ações coletivas tratando de direitos individuais homogêneos possuírem
efeitos erga omnes
, conforme os
arts
. 16 da Lei n.
7.347/1985; 81, III e parágrafo único, e 103, III, do CDC,
a eficácia da sentença está jungida "aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo" (
AgInt
no REsp 1.698.833/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/5/2019,
DJe
29/5/2019)
. (...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.463.991/GO, rel
.
Min
.
Og Fernandes,
2a
Turma,
j.
11/2/2020,
DJe
14/2/2020.)

No mesmo sentido
, em
Informativo
recente (
n.
863,
de
setembro de 2025), o STJ esclareceu que a anulação de questões de concurso público decorrente de decisão judicial
em ação individual

não produz efeitos
erga omnes
, ou seja,
não beneficia automaticamente todos os candidatos do certame
, o que inegavelmente
reforça a ideia de que a extensão dos efeitos de sentenças judiciais deve observar rigorosamente os limites definidos pela abrangência da demanda judicial e pela competência processual
,
in
verbis
:

“
(...)
"a anulação de questões de concurso público em razão
de decisão judicial proferida em ação individual
não tem efeito erga omnes
, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos
, especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (
AgInt
no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
DJe
13/11/2024).
(...)”
(
STJ.
RMS n. 76.742/RJ, rel
.
Min
.
Benedito Gonçalves,
1a
Turma,
j.
22/9/2025, DJEN 26/9/2025
) (
g.n
.)

Diante disso, a
tese do Apelante de que o vício estrutural confere ao ato um caráter coletivo que autoriza
ria
o efeito
erga omnes
é insubsistente
, além do que, s
e o Apelante pretendia a defesa de direitos individuais homogêneos, a via processual adequada seria a ação coletiva (Ação Civil Pública ou Mandado de Segurança Coletivo), e não
um
a ação individual
, razão pela qual tenho que
a sentença agiu com o mais estrito rigor técnico ao limitar a nulidade e a reintegração exclusivamente ao Apelante, por ser o único a integrar o polo ativo da demanda.

Por essas mesmas razões, deve ser rechaçado também o pleito
de anulação da eleição da diretoria realizada em 29 de março de 2025
, uma vez que, à toda evidência, configuraria
consequência lógica da pretensão de extensão dos efeitos da nulidade, e, por isso,
é igualmente improcedente.

Ora, a
anulação de uma Assembleia Geral
é
medida extrema que exig
iria
a comprovação de que o vício (a exclusão dos cooperados) foi determinante para o resultado do pleito
.

Entretanto, no caso destes autos, como fartamente demonstrado acima,
a exclusão ilegal a ser considerada é apenas a do Apelante, que
inclusive
, por força de decisão liminar, conseguiu participar e votar na eleição
, enquanto a
participação dos demais 439 cooperados, que não integraram a lide, não pode ser presumida como um direito a ser tutelado nesta ação individual.

Até porque
a anulação de uma eleição, que afeta a estabilidade institucional da
COOPERATIVA
e os direitos de todos os cooperados (inclusive os que não foram excluídos), em sede de ação individual, configura
ria
intervenção indevida do Poder Judiciário na autonomia da entidade, em desrespeito ao princípio da autonomia privada coletiva
.

Tanto que,
como já adiantado na preliminar acima
, esta Câmara

de Direito Privado,
ao julgar o
Agravo de Instrumento n. 1009803-36.2025.8.11.0000
, contra a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência
que
determin
ou
a suspensão dos efeitos do ato de eliminação de cooperados e a reintegração destes ao quadro social
,
entendeu

que deve haver
prudência ao limitar
essa
reintegração em massa, reconhecendo o risco de dano irreversível à estabilidade institucional da Cooperativa
,
em decisão unânime
, de minha relatoria,
assim ementada
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EXCLUSÃO DE COOPERADOS. REINTEGRAÇÃO DE ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA TUTELA PROVISÓRIA.
ILEGITIMIDADE ATIVA
.
PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3.
A tutela provisória de urgência só pode ser concedida dentro dos limites subjetivos da demanda,
sendo vedado ao autor pleitear direitos alheios sem autorização legal, conforme art. 18 do CPC/2015
. 4. A reintegração coletiva de 440 cooperados, a partir de ação individual, extrapola os limites legais da legitimidade processual e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 5.

A reintegração em massa, com prazo exíguo e às vésperas de assembleia geral, representa risco de dano
irreversível à estabilidade institucional da cooperativa, contrariando o § 3o do art. 300 do CPC/2015
. 6. Em relação ao agravado, única parte autora da demanda, a decisão judicial encontra amparo nos indícios de irregularidade no procedimento de eliminação, sendo cabível a manutenção provisória da medida em seu favor. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1.
A tutela de urgência deve observar os limites subjetivos da demanda,
não podendo beneficiar terceiros alheios à relação processual
. 2. A reintegração de cooperado ao quadro associativo é admissível apenas quando demonstrada, em ação individual, a probabilidade do direito e o risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015.” (...) (TJMT. N.U 1009803-36.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025,
DJe
22/04/2025) (
g.n
.)

Nesse contexto, a
anulação da eleição,
como pretendida pelo Apelante
, seria uma medida desproporcional e
divorciada do contexto dos
autos,
especialmente considerando que não houve
qualquer
evidência apta a comprometer a legitimidade do colégio eleitoral ou a lisura d
aquele procedimento
,
pois os
demais cooperados
impossibilitados de votar sequer
questionar
am
suas eliminações

pelos instrumentos processuais adequados à tutela de
seus
direitos
.

Do mesmo modo, o
pedido de exibição de documentos (ata da Assembleia Geral Extraordinária de 07/03/2025) e a aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial
restam igualmente
prejudicados pela prolação da sentença de mérito.

É que a
exibição de documentos visava instruir a prova do vício estrutural da exclusão em massa
-
tese que foi rejeitada pela limitação subjetiva da lide
e impossibilidade de aplicação de efeito
erga omnes
-, de modo que, com
a declaração de nulidade e reintegração do Apelante, a exibição de documentos para este fim perde sua utilidade processual
.

Por sua vez,
no que tange à

multa coercitiva (astreintes),
é cediço que
sua aplicação e eventual execução devem ser analisadas pelo Juízo de origem
, podendo ser modificada a qualquer tempo.

Ocorre que, ainda que
a análise de descumprimento de ordem judicial (multa)
seja
prerrogativa do Juízo
a quo
em fase de cumprimento de
sentença
, considerando que
a questão principal foi resolvida,
também este pleito de fixação de astreintes
se torna prejudicado
.

M
esmo que assim não o fosse
,
n
ão cabe

a este Tribunal, em sede de
a
pelação, fixar a multa retroativa
mente
,
tendo em vista a
natureza coercitiva e não punitiva dessas multas diárias, cujo propósito é pressionar o cumprimento de uma ordem judicial
, o que
significa que
as astreintes
não podem ser aplicadas para fatos ocorridos antes da decisão que as impôs, evitando penalizações
ex
post facto
, conforme já decidiu o STJ
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
FIXAÇÃO RETROATIVA DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE
. INTUITO RECALCITRANTE. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.
As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial, logo não pode ser retroativa
, ou seja, não pode ser aplicada após o cumprimento da decisão judicial
.

2. A análise da insurgência quanto a afirmação do Tribunal de origem quanto a inexistência de recalcitrância do réu em cumprir decisão judicial implica, no caso, em revolvimento dos fatos e circunstâncias da causa, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.
”
(
STJ.
AgRg
no
AREsp
n. 419.485/RS, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
4/12/2014,
DJe
19/12/2014
) (
g.n
.)

Por fim,
o
Apelante pugna pela reforma da sentença para que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico (capital integralizado dos 440 cooperados), estimado em valores altos, ou, subsidiariamente, por equidade.

Já de plano, imperioso afastar a
pretensão de calcular honorários sobre o capital social dos 439 cooperados alheios à lide
, u
ma vez que a tese de extensão
erga omnes
foi rechaçada
, sendo inclusive
vedada por esta Corte
no julgamento do AI
n
.
1009803-36.2025.8.11.0000,
com sobejamente demonstrado alhures, tendo em vista que
o Apelante não
pode
obte
r
proveito econômico em nome de terceiros
, até porque p
ermitir
a fixação com base em
tal
parâmetro
configuraria manifesta tentativa de enriquecimento sem causa.

Logo, tenho que
merece
guarida a pretensão subsidiária do Apelante, uma vez que a
sentença fixou os honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 1.518,00)
,
valor
este que se mostra flagrantemente
irrisório,
sendo impositiva a
aplicação da
forma
equi
tativa
para garantir a justa remuneração do patrono
, como estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.076, segundo o qual:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ. REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022,
DJe
31/5/2022) (
g.n
.)
.

Frise-se que, n
o caso em exame, o único pedido acolhido - mantido no presente recurso -, foi a declaração de nulidade do ato administrativo de exclusão
do Apelante,
contexto
em que se impõe
a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC, que autoriza, em caráter excepcional, a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou muito baixo, ponderando os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o
do mesmo
códex
.

Com tais considerações, entendo que
a sentença deve ser parcialmente reformada
apenas
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, valor que considero justo, proporcional, e compatível com o grau de zelo do profissional, o tempo exigido, a natureza e a importância da causa, nos termos combinados do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Diante do exposto
,
REJEITO
as preliminares
suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de apelação de
IRINEU DE PAULA FERREIRA NETO
, apenas para modificar os
honorários sucumbenciais
, fixando-os em
R$
2.
000,00 (
dois
mil reais)
, por apreciação equitativa, nos termos do
a
rt.
85, §§ 2o e 8o, do CPC,
c/c
Tema n. 1.076
do STJ, mantidos os demais termos da sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação,
ainda que parcialmente,
como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025